Tribunal: TJES
Processo: 5000394-33.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-33.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, movida por Maria Almeida da Silva Florindo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 985520323; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, descontado o valor recebido a título de "troco"; (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, relatou ter sido induzida por preposta da instituição financeira a realizar transações que resultaram na celebração de contrato fraudulento, com descontos que comprometeram seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve falha na prestação de serviço por parte do banco ao permitir a celebração do contrato de empréstimo consignado nº 985520323, em condições abusivas e sem a expressa ciência da consumidora sobre os seus termos;
(ii) se está configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou incontroversa a relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, conforme o art. 6º, VIII.
5. O banco recorrente não apresentou prova robusta da regularidade do contrato, nem detalhamento do procedimento de contratação que evidenciasse o consentimento da consumidora, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira está consagrada na Súmula 479 do STJ e nos precedentes do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR, reconhecendo que as instituições bancárias respondem pelos danos causados por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por prepostos ou terceiros.
7. A conduta da preposta do banco violou os arts. 39, IV, e 51, IV, do CDC, ao impor à consumidora, de forma abusiva, obrigações desproporcionais e incompatíveis com a boa-fé.
8. Os danos materiais foram corretamente fixados com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da cobrança indevida.
9. O dano moral configura-se in re ipsa, considerando a ausência de segurança na prestação de serviços e os transtornos sofridos pela autora. O valor de R$ 5.000,00 foi fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
:
1. "A celebração de contrato de empréstimo consignado em condições abusivas e sem a ciência expressa do consumidor hipervulnerável caracteriza falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ."
2. "O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço bancário é configurado in re ipsa, sendo devida a indenização pela lesão ao direito personalíssimo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 39, IV; 42, parágrafo único; 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito movida por
Maria Almeida da Silva Florindo
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 985520323; (ii) condenar o requerido a devolver, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros, sendo autorizado abatimento do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente ao “
troco
” do empréstimo consignado; (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iv) e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O banco apelante alegou, em suas razões recursais, que a contratação foi válida, realizada mediante uso de senha e cartão pessoal da autora, e que o contrato encontra-se revestido de todos os requisitos legais. Sustenta que não há prova de fraude, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a contratação foi realizada sem sua ciência, sendo vítima de fraude praticada por preposto do banco, e que os descontos comprometeram severamente sua subsistência, configurando dano moral. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito movida por
Maria Almeida da Silva Florindo
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 985520323; (ii) condenar o requerido a devolver, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros, sendo autorizado abatimento do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente ao “
troco
” do empréstimo consignado; (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iv) e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O banco apelante alegou, em suas razões recursais, que a contratação foi válida, realizada mediante uso de senha e cartão pessoal da autora, e que o contrato encontra-se revestido de todos os requisitos legais. Sustenta que não há prova de fraude, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

A controvérsia em exame restringe-se à análise da validade da contratação do empréstimo consignado nº 985520323 e à responsabilidade do banco recorrente pelos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida.

1. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

É incontroverso nos autos que a relação entre as partes está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A autora, pessoa idosa, sem escolaridade e dependente de benefício previdenciário, enquadra-se no conceito de consumidor hipervulnerável, conforme dispõe o art. 4º, I e III, do CDC.

Nesse contexto, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da recorrida, foi corretamente aplicada, em primeira instância, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Tal medida obriga o fornecedor de serviços a demonstrar a regularidade da contratação.

2. DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DEVER PROBATÓRIO

O banco recorrente alegou que a contratação foi realizada por meio digital, com a utilização de cartão e senha pessoais da autora. Todavia, não apresentou nos autos prova robusta da regularidade do negócio jurídico, como o detalhamento do procedimento de contratação ou a confirmação inequívoca da ciência da consumidora acerca dos termos contratuais.

A sentença de primeiro grau destacou que a autora, em audiência, narrou ter sido induzida por preposto do banco a realizar transações sem pleno conhecimento de sua natureza, mediante assinaturas em documentos que não pôde ler por ausência de óculos. Essa conduta, segundo o relato, culminou na celebração de contrato manifestamente abusivo, com parcelas que comprometeram de forma significativa o benefício previdenciário da consumidora, cabendo transcrever do julgado:

“[...] Nesse sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fora aplicada a inversão do ônus da prova (Id. 22650422 - Pág. 4) e, em razão da verossimilhança das alegações da parte autora, caberia à requerida o múnus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Da análise dos autos, extrai-se que a instituição financeira requerida não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido, pois as provas documentais trazidas não são suficientes para elidir os fatos narrados na inicial.

Em audiência de instrução e julgamento, a parte autora narrou que foi abordada por uma funcionária do banco requerido, que lhe ofereceu um colchão que dizia curar diversas doenças e para realizar o pagamento desse bem realizaria transações bancárias. Relata que a funcionária fez toda a transação no terminal de autoatendimento, tirando quatro extratos para assinatura. Disse que não sabia sobre o que tratavam os documentos, pois não conseguia ler sem óculos. Além do mais, relata que o dinheiro decorrente das transações foi utilizado pela própria funcionária para o pagamento do colchão ofertado.

Gize-se que a quantia descrita como “troco” no contrato de empréstimo em epígrafe, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), foi utilizada pela própria preposta do banco para pagamento do colchão que vendia dentro do estabelecimento do demandado e, para isso, realizou empréstimo consignado de valor vultuoso, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 612,19, resultando em uma dívida de R$ 44.077,68 (quarenta mil e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), claramente eivado de abusividade.

Pois bem. A conduta da funcionária do banco requerido não só infringiu as normas do Código de Defesa do Consumidor, levando o consumidor hipossuficiente a aderir a contrato manifestamente desproporcional, mas denota má-fé da sua preposta na abordagem predatória dentro do estabelecimento bancário. Trago à baila o dispositivo legal do CDC no qual finco esse entendimento:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; (...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)

Frise-se que a parte requerida não nega que a transação foi realizada por sua preposta, tendo em vista que apresentou foto do momento da transação na qual aparece a preposta indicada no depoimento pessoal da parte autora (Id. Num. 39222961 - Pág. 1).

Convém ressaltar, ainda, que toda a contratação se deu sem a expressa ciência da autora sobre os termos do contrato, sua modalidade, os juros incidentes, prazo para pagamento e, principalmente, os valores transacionados, o que demonstra a manifesta má-fé da preposta que realizou a transação bancária com o cartão e senha da autora, padecendo o contrato de vício de vontade por erro substancial do negócio jurídico.

Desse modo, não há como reconhecer a relação jurídica entre as partes, tendo em vista a aparente fraude contratual.

Insta salientar que a casuística se subsome ao enunciado da súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ou seja, a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Por tais circunstâncias, indubitável a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que atrai a incidência da regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e, assim, impõe o dever de indenizar da parte ré por eventuais danos causados ao autor.

Desse modo, por todos os motivos explanados, restou comprovada a responsabilidade do banco requerido pelo dano material.

No que concerne ao dano material, deve ser aplicado ao caso concreto o parágrafo único do art. 42 do CDC, considerando a ilegitimidade da cobrança.

Quanto aos danos extrapatrimoniais pretendidos, anoto que a ausência de segurança quanto à forma de contratação adotada pela requerida permite a prática de fraudes como a dos autos, até mesmo por seus próprios prepostos, o que é motivo suficiente para a configuração do dano moral
.

O dano moral consiste na lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, em um primeiro momento, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. Não consiste em apenas mero aborrecimento que atinge a figura do agente, mas sim em grave lesão a seus direitos de personalidade. Dentre as diversas definições dadas ao dano moral, observemos o que diz
Carlos Roberto Gonçalves
:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
1
”

No caso em tela,
verifico que a existência do dano vem claramente ligada à ausência de segurança quanto à forma utilizada para contratação de empréstimo bancário.
[...]” (ID 11466203)

A situação apurada que, como se pode observar, restou demonstrada no curso da instrução processual, caracteriza falha na prestação de serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, já decidiu o STJ no REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR, cujo acórdão mereceu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido" (REsp 1199782 / PR; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; data do julgamento: 24/08/2011; data da publicação/fonte: DJe de 12/09/2011).

Assim, o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, o qual, além de ter admitido transação atípica do perfil do consumidor,
“viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras”
(REsp 1995458 SP).

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (
STJ
- REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/09/2023
) (destaquei)

Com efeito, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada.

No mais, quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir, esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

O Tribunal da Cidadania admite condenação respectiva
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial”,
é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.10.
Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
11. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ
- REsp: 2015732 SP 2022/0227844-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/06/2023
) (destaquei)

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em

razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação:
30/11/2023
) (destaquei)

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso funcionário"
. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco.
Fortuito interno.
Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor.
Danos morais, in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022) (destaquei)

Finalmente, no que toca ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.
3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000717-15.2022.8.08.0047. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 29/09/2023) (destaquei)

[...] 3
. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022) (destaquei)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença de origem e, em razão da negativa de provimento, majoro para 12% (doze por cento) os honorários de sucumbência estipulados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar